Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. CONTRATO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. PROVA. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICES. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO. EXCESSO. CONTRATAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e da Súmula 297 do STJ.
2. Segundo disposição do art. 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida, não sendo possível definir, a priori, qual é a prova literal exigida pelo “caput” do art. 700 do Código de ritos, justamente porque tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar, bastando que seja hábil a convencer o julgador da pertinência da dívida.
3. Inviável a discussão em sede recursal de tema que demanda dilação probatória, não requerida na fase adequada pela parte interessada.
4. A previsão de proteção à parte hipossuficiente contida no CDC e Estatuto do Idoso não retira da parte devedora o encargo de demonstrar a veracidade de suas alegações, especialmente porque dentro do campo de suas possibilidades, e sem nenhum fator de dificuldade (art. 373, II, do CPC).
5. Na obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que, em regra, a incidência de juros e correção monetária retroage à data do vencimento.
6. Entretanto, este entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito, já que, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, como no presente caso, a nova aplicação destes reajustes acabaria por ensejar um inegável bis in idem.
7. Negou-se provimento ao recurso.